Tribunal: TJDFT
Processo: 0754926-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754926-15.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MERCIA MARY VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada no ID 178810245 do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0702378-56.2023.8.07.0018 promovido por MÉRCIA MARY VIEIRA em desfavor do agravante, pela qual o MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, assim como impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito exequendo, devendo utilizar a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e, após, a incidência da SELIC. O cumprimento de sentença tem por objeto título judicial constituído na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, pelo qual foi imposta, ao DISTRITO FEDERAL, a condenação ao pagamento das parcelas vencidas referentes a auxílio alimentação, no período de janeiro de 1996 até a data de restabelecimento do benefício. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustenta que a agravada é parte ilegítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, uma vez que era, à época do ajuizamento da ação coletiva, ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira essa que é representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA, de forma que não foi beneficiada pelo título executivo judicial exequendo. Defende o excesso de execução e a necessidade de utilização do índice de correção monetária estabelecido no título executivo, a fim de garantir a preservação da coisa julgada. Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida. No mérito, requer a concessão da tutela recursal antecipada para determinar a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (TR), afastando-se a utilização do IPCA-E; e a incidência da SELIC a partir de 09/12/21. No mérito, pugna pela reforma do decisum, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa da parte exequente, e, subsidiariamente, determinar a fixação da TR como índice de correção monetária, passando a incidir a taxa SELIC posteriormente à Edição da Emenda Constitucional no 113/2021. Esta Relatoria, consoante a decisão exarada no ID 54866643, determinou a suspensão da tramitação do agravo de instrumento até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21). No petitório acostado aos autos no ID 76652980, a agravada afirma que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785- 75.2023.8.07.0000 já foi julgado, oportunidade em que a egrégia Câmara de Uniformização firmou tese no sentido de que somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA, independentemente de autorização para a propositura da ação ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, ostentam legitimidade ativa para fins de propositura de cumprimento individual da sentença coletiva. O DISTRITO FEDERAL manifestou-se no ID 77323162, oportunidade em que afirmou não haver razão para aguardar o trânsito em julgado do acórdão exarado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21) e pleiteou o reconhecimento da ilegitimidade da agravante para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Após o retorno da tramitação, e atenta aos desdobramentos dos autos originários, observo que não subsiste o interesse relativamente ao pedido formulado em cognição sumária do agravo de instrumento - de suspensão do processo originário -, eis que, além de se tratar de recurso interposto contra decisão proferida em 2023, o cumprimento de sentença, na origem, não aguardou a deliberação do IRDR, e viabilizou a expedição de alvarás de valores incontroversos, como será doravante explicado. Da análise dos autos do agravo de instrumento, e tendo em vista que houvera o ajuizamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21/TJDFT), observo que, após o levantamento da suspensão que esta Relatoria determinou sobre o recurso, não houvera intimação específica para que a parte agravada apresentasse contrarrazões. Inequívoco, conjuntamente, que no curso do cumprimento de sentença originário, já ocorrera a determinação de expedição de RPV limitado até 20 (vinte) salários-mínimos (IDs. de origem n. 226584370 e 215849618), com subsequente pagamento e levantamento pela credora, ora agravada (ID. 244301026, origem). Infere-se, contudo, dos laudos homologados (IDs. de origem n. 221858689 e seguintes), que a determinação de pagamento acontecera pelos valores incontroversos, tendo sido aplicada a TR a partir de 07/2009. Ou seja, o desprovimento do presente agravo de instrumento ensejará saldo a pagar pelo Distrito Federal, eis que a decisão agravada – que fora desconsiderada quando da expedição da RPV -, determinou a aplicação do IPCA. Ocorre que, muito embora tenha sido prudente a cautela do Juízo de primeiro grau, de determinar o pagamento apenas da quantia incontroversamente discutida a partir dos parâmetros de cálculos discutidos, todos os atos de apuração e pagamento ocorreram com o esquecimento, por parte do devedor - DISTRITO FEDERAL -, da determinação contida no IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, de que, nos termos do artigo 982, I do CPC, houvera a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que estivessem tramitando no Estado ou na região. Afinal, a discussão no IRDR era quanto à eventual ilegitimidade ativa ad causam, e poderia elidir o pagamento por inteiro, de forma que não haveria, no caso dos autos, “valor incontroverso”. Nesse sentido, diante da inexistência de interesse relativamente ao pedido de cognição sumária – sobretudo porque o processo originário, muito embora apenas após o pagamento, encontra-se atualmente suspenso (ID. de origem n. 249000347) -, e diante da conduta processual contraditória do Distrito Federal, determino: a) a intimação da agravada para que, no prazo de 15 (quinze), caso queira, apresente contrarrazões ao agravo de instrumento; b) a intimação do Distrito Federal para que, no mesmo prazo, diga quanto ao seu interesse recursal, tendo em vista que deixou de postular a suspensão na origem e já realizou pagamentos espontâneos, mesmo durante a suspensão determinada pelo IRDR. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 13:26:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora